Tribunal: TJPA
Processo: 0820502-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820502-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON ARLAN TAVARES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO – CONTRARIEDADE AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP E SÚMULA 443 DO STJ – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – WRIT NÃO CONHECIDO

1. Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.

2. Excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício. Contudo, não é o caso dos autos.

3. Não há teratologia ou ilegalidade na pena aplicada ao crime de roubo qualificado a ser sanada de ofício por violação ao art. 68, parágrafo único, do CP e da súmula 443 do STJ.

4.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de março de 2023 e término no dia 30 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Jean Rodrick Iglésias do Nascimento, OAB-PA nº29.081
, em favor do paciente
JANDERSON ARLAN TAVARES PINHEIRO,
contra ato do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, nos autos do processo n° 0803657-88.2021.8.14.0009.

O impetrante narra que o paciente foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-a, inciso I, do CP à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Argui que na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau aplicou as frações de 1/3 e 2/3 para aumentar a pena do art. 157, §2º, inciso II e §2º-a, inciso I, do CP sem a devida fundamentação, contrariando o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP e o entendimento do enunciado da súmula 443 do STJ.

Sustenta que a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena é descabida, pois elevam a pena do paciente a patamar superior ao que seria proporcional ao fato cometido.

Requereu a concessão da ordem para aplicar somente uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, e consequentemente redimensionar a pena imposta ao paciente.

Coube-me o feito por distribuição.

Não houve pedido liminar.

A autoridade coatora prestou informação ao ID Num. 12341941-pág.1/4.

Em parecer de Num. 123800722-pág. 1/4, o Ministério Público opinou pela não conhecimento do
habeas corpus
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.

Sabe-se que o
habeas corpus
é o remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando alguém tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a sua liberdade.

Em virtude disso, não serve à retificação de decisões sujeitas a ações ou recursos próprios, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei.

Infere-se das informações prestadas pela autoridade dita coatora que o paciente e a defesa foram devidamente intimados da sentença condenatória, contudo não foi interposto o recurso de Apelação e a sentença transitou livremente em julgado para as partes.

Assim, resta evidente a flagrante inadequação da via eleita e sua utilização como sucedâneo recursal, pois considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, a suposta ilegalidade ventilada pelo impetrante há de ser impugnada por Ação Revisional prevista no art. 261 do CPP, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo de meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei.

Não se desconhece que excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício. Contudo, também não é o caso dos autos.

Da leitura da sentença condenatória (Num. 12272706 - Pág. 2/9), constata-se que o juízo fundamentou que:

“(...)

Pois bem, diante do arcabouço probatório colacionado a este caderno processual, restaram positivadas as imputações constantes da exordial acusatória, não restando dúvidas, acerca da materialidade e da autoria delitiva na pessoa do acusado.

Por sua vez, denoto ainda que as causas de aumento de pena, constantes da denúncia, estão nitidamente comprovadas no encarte processual, tendo sido o delito praticado pelo Réu
, em
concurso de agentes
com duas pessoas não identificadas e
com emprego de arma de fogo
.

As vítimas afirmam que o crime foi praticado por três pessoas e que os assaltantes utilizaram armas de fogo para impor temos às vítimas. Que foram utilizadas 02 armas de fogo, tendo os assaltantes, o tempo todo, durante a ação criminosa, ameaçado as vítimas, com a utilização do armamento.

Ademais, faz-se importante consignar que para o reconhecimento da segunda causa de aumento de pena (emprego de arma de fogo) não se afigura imprescindível a apreensão da arma, uma vez que sua presença no local do crime se tornou inconteste, conforme comprovado nos autos, mormente pelo depoimento da vítima e do próprio acusado que, durante seu interrogatório, declarou que utilizou uma arma de fogo para intimidar a vítima e efetuar a subtração dos bens.

(...)

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na Denúncia para CONDENAR JANDERSON ARLAN TAVARES PINHEIRO, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68,
caput
, também do referido diploma.

1ª fase:

Analisadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, denoto que a culpabilidade do Réu não excede aos limites do tipo. O réu não possui antecedentes. Acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone. Quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do crime são neutras. As consequências do crime não são desfavoráveis, visto que o bem foi recuperado. Finalmente, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu ao delito.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Permanecendo a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase:

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena.

Por sua vez, concorrendo causa de aumento de pena, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 (concurso de agentes), do Código Penal, conforme exposto, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 05 anos 04 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por derradeiro, concorrendo causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma de fogo), conforme exposto, aumento a pena anteriormente dosada em 2/3 (dois terços), passando a fixá-la em
08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal. (...)”

Da análise dos trechos transcritos, facilmente se constata que a aplicação das frações de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente referentes ao concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, resultou da análise concreta e contextual do evento criminoso, o qual foi praticada por três agentes, mediante o uso de duas armas de fogo para impor temor às vítimas.

Verifica-se, assim, que não há teratologia ou ilegalidade na pena aplicada ao crime de roubo qualificado a ser sanada de ofício por violação ao art. 68, parágrafo único, do CP e da súmula 443 do STJ.

Diante do exposto,
não conheço
deste
habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/03/2023